Tribunal: TJDFT
Processo: 0000227-68.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0000227-68.2017.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DAVIDSON RIBEIRO DE OLIVEIRA, FAUSTO PASSOS MACHADO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Em atenção à petição (ID 17379913), na qual o advogado do apelante FAUSTO PASSOS MACHADO manifesta, dentro do prazo estabelecido pelo §1o, do art. 4o, da Portaria GPR 1029 deste E. TJDFT, o interesse de fazer sustentação oral, providencie a Secretaria o julgamento presencial por videoconferência, nos termos do art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 08 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça. Retire-se imediatamente da pauta de julgamento virtual. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 6 de julho de 2020 14:25:41. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador